Tribunal: TJES
Processo: 5013269-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013269-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA MIRANDA QUEIROZ
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE MADAGASCAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO PAGAMENTO DA MULTA ATÉ DECISÃO DOS AUTOS. MULTA CONDOMINIAL. USO IRREGULAR DE CHURRASQUEIRA COMUNITÁRIA. PRESENÇA DE CONVIDADOS EXTERNOS. ALEGAÇÃO DE HÓSPEDES. REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE SEIS MESES DO ART. 21, §3º. PENALIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 43. DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013269-13.2024.8.08.0024
Recorrente: LARISSA MIRANDA QUEIROZ

Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE MADAGASCAR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONDOMINIAL. MULTA POR USO IRREGULAR DE ÁREA COMUM. AUTORIZAÇÃO VERBAL DE PREPOSTO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR ATOS DE FUNCIONÁRIOS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A imposição de multa condominial deve observar não apenas a literalidade do regimento interno, mas também os princípios gerais do direito civil, especialmente a boa-fé objetiva e a teoria da aparência. II - Atos praticados por funcionários do condomínio, dentro de suas atribuições aparentes, vinculam a administração condominial quando o condômino age de boa-fé baseado em tais informações. III - A aplicação de sanções condominiais deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e a finalidade educativa da penalidade. IV - Configura vício de fundamentação a decisão que se baseia em fatos estranhos ao objeto da lide (art. 489, §1º, IV, CPC). V - A mera discordância quanto à interpretação de normas condominiais não configura dano moral indenizável. VI - Ausente o intuito protelatório, deve ser excluída a multa por embargos de declaração. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade do art. 42 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO do recurso.

DO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

De plano, observo que a sentença incorreu em vício de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV do CPC. O julgado de primeiro grau assim consignou: verifico que a própria promovente confirma que reservou uma das duas churrasqueiras do condomínio, porém, também utilizou a área de lazer sem reserva após autorização da portaria. Ocorre que tal fundamentação refere-se ao episódio de maio/2022 ("caranguejada"), quando a controvérsia dos autos versa sobre penalidade aplicada em fevereiro/2024. Configura-se, assim, incongruência entre o decidido e os fundamentos adotados, caracterizando vício que impõe a reforma da decisão, embora se mantenha o resultado quanto aos danos morais, por outros fundamentos.

DA ANÁLISE DOS FATOS Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que: 1. Em 12/02/2024, durante o feriado de carnaval, a recorrente dirigiu-se à portaria comunicando a intenção de utilizar a churrasqueira comunitária; 2. O porteiro Tiago informou que a área deveria ser compartilhada com outro morador; 3. A recorrente utilizou o espaço acompanhada de dois adultos e uma criança (seus hóspedes); 4. Posteriormente, foi notificada por infração ao regimento interno por uso da área com "convidados externos".

DA RESPONSABILIDADE POR ATOS DE PREPOSTOS E BOA-FÉ OBJETIVA

A questão central reside na validade jurídica da autorização concedida por funcionário do condomínio. É princípio consolidado na jurisprudência que atos praticados por funcionários, dentro de suas atribuições aparentes, vinculam a pessoa jurídica, especialmente quando há boa-fé do destinatário da informação. No caso concreto, o porteiro Tiago, no exercício regular de suas funções, autorizou expressamente o uso da churrasqueira, inclusive orientando sobre o compartilhamento. Tal situação enquadra-se na teoria da aparência, instituto que protege aquele que, de boa-fé, confia em situação que se apresenta como legítima. A conduta da recorrente pautou-se pela boa-fé objetiva (art. 422, CC/02), buscando autorização prévia e seguindo as orientações recebidas. A aplicação rigorosa do regimento, desconsiderando a autorização de preposto, ofende a boa-fé objetiva e caracteriza abuso de direito (art. 187, CC/02).

DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE A aplicação de sanções condominiais deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando: Gravidade da conduta: Uso familiar e moderado da área comum; Circunstâncias específicas: Autorização de funcionário competente; Boa-fé da condômina: Busca por orientação prévia; Ausência de dano: Nenhum prejuízo efetivo ao condomínio; Finalidade da norma: Evitar conflitos e sobrecarga das áreas. A dosimetria da sanção aplicada desconsiderou as circunstâncias atenuantes, caracterizando desproporcionalidade vedada pelo ordenamento.

DA INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO

O art. 34, §9º do regimento veda o uso com "convidados externos" sem reserva prévia. Contudo, a interpretação sistemática deve considerar: 1. Finalidade da norma: Organização do uso coletivo; 2. Proporcionalidade: Adequação entre conduta e sanção; 3. Boa-fé: Comportamento leal dos envolvidos Função social: Utilização racional dos espaços. A presença de dois hóspedes e um bebê, previamente autorizada, não compromete os objetivos da norma, tratando-se de uso familiar moderado.

DA REINCIDÊNCIA

Quanto à reincidência, o art. 21, §3º prevê multa de 100% para três infrações em seis meses, enquanto o art. 43 trata de multa padrão (50%) sem prazo específico. Embora tecnicamente correta a aplicação do art. 43, a multa por reincidência, desconsiderando as circunstâncias atenuantes, mostra-se desproporcional.

DOS DANOS MORAIS

Não vislumbro configuração de dano moral. A jurisprudência é pacífica: a imposição de multa condominial, mesmo indevida, não gera dano moral por si só, exigindo-se prova de efetiva lesão à honra ou dignidade. No caso, inexiste demonstração de humilhação, constrangimento público ou ofensa à honra, tratando-se de divergência interpretativa sobre normas condominiais.

DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A multa de 1% por embargos supostamente protelatórios deve ser excluída. O art. 1.026, §2º do CPC estabelece que os embargos de declaração serão considerados protelatórios quando manifestamente incabíveis ou improcedentes, impondo-se multa ao embargante. Na hipótese dos autos, os embargos apresentaram questões jurídicas relevantes, não se configurando como manifestamente incabíveis ou improcedentes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO do recurso e dou
PROVIMENTO PARCIAL
para: I.
ANULAR
a multa condominial aplicada em fevereiro/2024, por violação aos princípios da boa-fé objetiva, teoria da aparência e proporcionalidade; II.
EXCLUIR
a multa processual de 1% sobre o valor da causa, por ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração; III.
MANTER
a improcedência do pedido de danos morais, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sr. Presidente, é como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)